Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701080-51.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS, NADEGE SILVA RECORRIDO: REGIANE MARA GONÇALVES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO JUÍZO QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o CPC/2015 ter suprimido a obrigatoriedade de informar ao juízo a interposição do recurso, era, a parte autora, ora apelante, a principal interessada na manutenção do estado processual, razão pela qual, deveria ter efetuado a comunicação de interposição da impugnação, para evitar a prolação da sentença. 2. Há de se ponderar acerca da ausência de cautela dos Réus, assumindo risco de acarretar desfecho como o deste feito. Indubitável que seriam os próprios Réus os maiores beneficiados com a comunicação. Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na prolação da sentença hostilizada. 3. Recurso improvido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 278 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não teria sido reconhecida a nulidade dos atos após a comprovação de ausência de intimação do patrono dos recorrentes. Pugnam pela anulação de todos os atos referentes ao ID 36830707. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela interposição de recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 278 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, podemos notar que a r. sentença foi proferida em 05/04/2022, sendo disponibilizada no DJe em 06/04/2022 (ID n. 36830710). Já a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0709999- 95.2022.8.07.0000 data de 12/04/2022, ou seja, a liminar foi apreciada e deferida 7 (sete) dias a prolação da r. sentença. O magistrado a quo somente foi oficiado pela Secretaria da 7a Turma Cível deste Tribunal (ID n. 36830712) acerca da existência do Agravo de Instrumento e do deferimento da liminar em 12/04/2022. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos Réus, ora Apelantes, o magistrado sentenciante determinou a expedição de ofício ao Relator do Agravo de Instrumento n. 0709999- 95.2022.8.07.0000, para comunicar a prolação de sentença nos presentes autos, antes da concessão da liminar (ID n. 36830724). Em razão da prolação da sentença, a qual foi informada a esta Relatoria, conforme ID n. 36830725, foi proferida decisão de perda de objeto do Agravo de Instrumento n. 0709999-95.2022.8.07.0000 (ID n. 36830753). Assim, tendo sido proferida sentença após a interposição do Agravo de Instrumento n. 0709999- 95.2022.8.07.0000 e antes da apreciação do pedido de liminar nele formulado, entende-se pelo esvaziamento de seu objeto recursal, de modo que foi negado seguimento ao recurso. Sucede que os Apelantes não informaram ao D. Juízo de origem sobre a interposição do Agravo de Instrumento n. 0709999-95.2022.8.07.0000 (ID 40853932 - Pág. 7). Certificado nos autos o decurso do prazo (ID n. 36870707) para manifestação acerca da decisão ID n, 36830704, não havia qualquer empecilho para a prolação da sentença. Dessa forma, a r. sentença não padece de vício, pois o MM. Juízo de origem desconhecia a interposição do Agravo de Instrumento. (...) Isso porque, em consulta ao sistema PJe podemos notar que em 24/03/2022, RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, um dos Réus e patrono da causa, registrou ciência da decisão ID n. 36830704, dando início a contagem do prazo para manifestação (ID 40853932 - Pág. 8). Logo, temos que os Réus tomaram conhecimento da decisão saneadora ID n. 36830704, sendo desnecessária a publicação da certidão ID n. 36830707 (ID n. 120428358 na origem), que reportava apenas o decurso do prazo para manifestação acerca da decisão supracitada. Destarte, não há se falar em nulidade do ato processual constante do ID n. 36830707 (ID n. 120428358 na origem) (ID 40853932 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024